Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722031-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE NEUTO TAVARES AGRAVADO: WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo, interposto por HENRIQUE NEUTO TAVARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento 0740762-42.2023.8.07.0001 movida em desfavor de WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA, que acolheu a impugnação e revogou a gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 196756256 dos autos de referência): (...) Passo ao saneamento. - DA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA A parte ré solicita a concessão de segredo de justiça ao presente processo, com fundamento no art. 189, do CPC. Indefiro o pedido, eis que se trata de ação de arbitramento de aluguéis e indenização por danos morais, de conteúdo meramente patrimonial. Não estão sob julgamento questões afetas à vida privada das partes. - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte ré impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor. Instrui o pedido com documentos que acompanham a contestação. Examino. O documento de ID. 186631621 demonstra que o autor percebe rendimentos de duas fontes de pagamento, na média de R$ 11.000,00 líquidos por mês, o que se revela acima da média nacional que percebe tão somente um salário-mínimo. Ademais, deve ser considerado o saldo da venda do imóvel, fazendo o autor jus ao recebimento de 50% do valor do imóvel que foi vendido por R$ 950,000,00. Ainda que esteja pendente de julgamento liquidação de sentença relativa às dívidas comuns dos ex-companheiros, o crédito é substancial e não indica hipossuficiência econômica. Por todo o exposto, reputo que o autor tem condições de suportar o ônus da sucumbência, na eventualidade de não acolhimento, total ou parcial, dos pedidos deduzidos na inicial, razão pela qual ACOLHO a impugnação e REVOGO o benefício da gratuidade de justiça. Fica a parte autora intimada a recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto processual. Recolhidas as custas, voltem conclusos para prosseguimento da decisão de saneamento. Em suas razões recursais (ID. 59688856), o agravante alega que não obstante a sua remuneração mensal em torno de R$ 11.000,00 (onze mil reais), boa parte dos seus rendimentos são utilizados para custear despesas como aluguel, alimentação, educação do filho, entre outros compromissos, não devendo a média salarial nacional ser o único parâmetro para análise da concessão do benefício da gratuidade. Ressalta que os documentos bancários demonstram que as despesas superam seus rendimentos e que não sobra o mínimo para sua manutenção e da família, “pois houve aumento da sua responsabilidade a partir do momento em que o menor Bernardo passou a residir com o casal”. Acrescenta que o depósito realizado em março de 2024, no valor de R$ 25.000,00, referente a parte do pagamento de Compra e Venda do imóvel que era da família do agravante, teve seu valor total destinado ao pagamento das contas mensais e dos débitos atrasados, sendo que seu companheiro teve que fazer uma cirurgia urgente para retirada de um câncer de pele. Destaca entendimento jurisprudencial no sentido de que rendimentos financeiros aparentemente elevados não podem ser suficientes para afastar a condição de hipossuficiência, quando demonstrada a existência de compromissos financeiros significativos ou parte da renda possui uma destinação específica. Argumenta que o agravante possui direito a 50% do valor decorrente da venda do imóvel, avaliado em R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil), e que tal montante será destinado à aquisição de novo imóvel para moradia, configurando-se como bem de família, protegido pela Lei 8.009/1990, de modo que esse valor não deve ser contabilizado para arcar com as custas do processo. Tece considerações sobre a impenhorabilidade do bem de família e conclui afirmando que a “revogação da gratuidade de justiça, à luz da proteção legal do bem de família, representa uma medida desproporcional e inadequada”. Desse modo, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a antecipação da tutela recursal para que seja mantida/concedida a gratuidade de justiça, havendo risco de dano grave, visto que o não recolhimento das custas processuais na vara de origem resultará na extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ou suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, a negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[1]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[2]). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). (g.n.) Conforme a Lei 14.663/2023, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Com a edição do Decreto 11.864/2023, a partir de 1o de janeiro de 2024, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). In casu, o magistrado de origem acolheu a impugnação e revogou a gratuidade de justiça ao agravante após constatar, com base nos documentos apresentados, que seus rendimentos mensais são superiores à média nacional. Além disso, considerou o possível crédito decorrente da venda imóvel, no qual o agravante receberá 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil). Note-se que o agravante é policial da Polícia Militar do Distrito Federal, encontrando-se cedido à Secretaria de Segurança Pública do GDF, auferindo ganhos que somados giram em torno de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Outrossim, em que pese os descontos relativos aos empréstimos consignados e as alegações de despesas para sustento do lar, compreende-se que o agravante passa por situação de descontrole financeiro, mas que, todavia, não o enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, percebe-se que o agravante aufere valores que superam a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Além disso, não se pode olvidar que o valor a ser recebido pelo agravante no importe de 50% da venda do imóvel avaliado em R$ 950.000,00 se mostra um fator que afasta a presunção de veracidade da alegação de pobreza, conforme bem sinalizou o magistrado de origem. Registra-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. § 4o. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.